Tribunal: TJMT
Processo: 1028923-15.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028923-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE MARCIA BARROS DOS REIS - CPF: 514.476.491-68 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), IVONILDO MONTEIRO DOS REIS - CPF: 353.776.661-00 (APELANTE), DUNORTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.224.856/0001-02 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE - CPF: 531.362.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), IVONE MARCIA BARROS DOS REIS - CPF: 514.476.491-68 (APELADO), IVONILDO MONTEIRO DOS REIS - CPF: 353.776.661-00 (APELADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), DUNORTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.224.856/0001-02 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE - CPF: 531.362.681-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. INADIMPLEMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de
Rescisão de
Contrato c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
.
A

recorrente
pleiteia
a reforma do
decisum
, a concessão de prazo para efetuar o pagamento das custas processuais devidas, e a análise do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se: (i) é necessária intimação específica para regularização do recolhimento das custas processuais parceladas; (
ii
) se o inadimplemento das custas autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto processual de validade, não se tratando de mera obrigação acessória, sendo sua ausência causa suficiente para extinção do processo nos termos do art. 485, I e IV
,
do CPC.

4. É prescindível a intimação pessoal da parte para extinção do processo com fundamento no art. 485, IV
,
do CPC, sendo tal
exigência aplicável apenas às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo.

5. Havendo determinação judicial expressa quanto à obrigação de comprovar o recolhimento das parcelas mensalmente, torna-se desnecessária nova intimação para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
O inadimplemento de custas processuais parceladas enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária intimação específica quando já existe determinação judicial expressa quanto à obrigação de comprovar o recolhimento mensal das parcelas.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, arts. 485, e 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.952.561/SC, e
AgRg
no
AREsp
n. 216.464/ES; TJMT, N.U 0000777-63.2018.8.11.0101, e N.U 0001758-73.2014.8.11.0088.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
IVONILDO MONTEIRO DOS REIS
e

OUTROS

contra
s
entença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Cível
da Comarca de C
uiabá
que, nos autos da

Ação de Rescisão de Contrato c/
c
Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
movida em desfavor de
DUNORTE VEÍ
CULOS LTDA
.
,

BANCO
SAFRA S.A
.

e
OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE
,
indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito

(id.
244721285
).

Nas razões recursais,

os
apelante
s sustentam que
a
inadimplência

das custas processuais não se enquadra

como um defeito ou irregularidade da petição inicial, mas sim como uma obrigação
acessória
que
, segundo afirmam, deve ser
objeto de intimação específic
a para regularização caso
não cumprida
,
conforme
princípio da

primazia do julgamento de mérito.

Registram
que
a ausência de intimação para o recolhimento da última

prestação
das custas processuais viola o direito ao contraditório e à ampla defesa
, e que
a
inadimplência
de uma única
parcela, por
um equívoco
, não deveria ser motivo

suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito
.

Mencionam que
a

decisão objurgada
contraria o disposto no
s

art
s
.
10 e

139, IX, do CPC
e
viola o princípio da cooperação processual,

configura
ndo
uma falha procedimental que compromete a justiça e a efetividade

do processo
, levando à
extinção prematura d
a ação
por questões

formais que poderiam ser sanadas.

Defendem que, por analogia, a previsão do
art
. 76, § 1º, I, do CPC
pode ser aplicada ao caso de inadimplemento de custas processuais,
de modo a assegurar o devido processo legal, e que foi desconsiderada sua boa-fé, na medida em que
demonstr
aram
interesse em cumprir as obrigações processuais ao

requerer
em
o parcelamento das custas.

Com essas considerações,
postulam
a reforma do
decisum
, a
concessão de prazo para efetu
ar
o pagamento das custas

processuais devidas
, e a
análise do mérito da demanda
.

O apelado
BANCO SAFRA S.A
.

ofereceu
suas contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
244721289
).

A recorrida
DUNORTE VEÍ
CULOS LTDA
.

interpôs recurso adesivo,
objetiva
ndo
a condenação da parte autora ao

pagamen
to dos honorários sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sob o argumento de que os apelantes ensejaram a extinção do processo e, portanto, devem arcar com tal ônus (id.
244721294
).
Ainda, em suas contrarraz
ões, vindicou a preservação
da sentença e a fixação de
honorários
de sucumbência. Subsidiariamente, requereu a improcedência dos pedidos autorais (id.
244721295
).

OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE

apresentou
suas contrarraz
ões almejando a manutenção da extinção do processo,
o arbitramento
e majoração de honorários e,
no mérito,
o indeferimento
da demanda
(id.
244721296
)
.

O autor
IVONILDO MONTEIRO DOS
REIS

ofertou
suas contrarrazões ao recurso adesivo,
pleiteando a inadmissibilidade da medida recursal e, de forma subsidiária, sua rejeição (
id.
244721299
).

Determinada a intimação dos apelantes
para
recolherem
em dobro

o preparo recursal (id.
245765667
),
IVONILDO MONTEIRO DOS REIS
e
OUTROS
opuseram embargos de declaração
(id.
246934666
), os quais não foram conhecidos,
ante a irrecorribilidade de atos sem

cunho decisório
(id.
253818671
). Na oportunidade, o despacho foi retificado, de ofício, para
dirigir
a determinação à recorrente
DUNORTE VEÍ
CULOS LTDA
.
,
sob pena
de não conhecimento do recurso adesivo.

Na sequência,
DUNORTE VEÍ
CULOS LTDA
.
solicitou
a desistência do recurso adesivo (id.
255855175
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

IVONE MÁRCIA BARROS DOS REIS

e
IVONILDO MONTEIRO DOS REIS

ajuizaram

Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de

DUNORTE VEÍ
CULOS LTDA
.
e
BANCO
SAFRA S.A
.
, pretendendo

a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a
condenação dos requeridos ao pagamento de
danos morais, sugeridos em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
d
e
danos materiais
, no valor correspondente a
R$ 14.763,17
(quatorze mil setecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), além das
custas processuais
e
honorários

advocatícios
, no importe

de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação
(id.
244721161
).

O
pedido de justiça gratuita foi indeferido (id.
244721179
)
.

Em virtude do falecimento
da autora
IVONE MÁRCIA BARROS DOS REIS
,

seus herdeiros
IVONILDO MONTEIRO DOS REIS
,
NAYANNE BARROS DOS REIS

e
TASSYANE CRISTINA BARROS DOS REIS

postularam a habilitação nos autos e o parcelamento das custas judiciais (id.
244721181
).

O Juízo
a quo
deferiu o parcelamento das custas em até 06 (seis) prestações, determinando a intimação dos
demandantes
para
recolher
em
a primeira parcela,
com a devida comprovação do
recolhimento mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária.

Ademais,
recebeu a sucessão processual, determinando
a inclusão dos herdeiros no polo ativo da demanda
, e indeferiu
o
intento
d
e antecipação da
tutela de urgência

(id.
244721185
).

Em sede de contestação, a ré
DUNORTE VEÍ
CULOS LTDA
.
postulou a denunciação
de
OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE
à lide
(id.
244721226
), tendo o Juízo de primeiro grau determinado
a

inclusão
da denunciada
no polo
passivo da demanda (id. 244721251).

Após a instrução, foi proferida sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“(...)
Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado

por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais

parceladas na forma pleiteada e deferida pelo juízo.
(...)

A autor
se encontra inadimplente desde janeiro de 2021.
(...)

O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher
as

custas
processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo

485 do Código de Processo Civil:
(...)

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ;
(...
)

Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não

atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e,
via

de consequência,
JULGO
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com

fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

(
...).”
.
(id.

244721277
).

Em face da
retrocitada
sentença
os autores opuseram embargos
de declaração (id. 244721279)
, os quais foram rejeitados (id.
244721283
).

Irresignad
os
,
os

apelante
s
interp
useram
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
m
: (i)
a reforma da sentença, considerando que
não
fo
ram

devidamente intimad
os
para regularizar o pagamento das custas processuais,

o que
, a seu ver,
configura cerceamento do direito de defesa;

(
ii
)
a concessão de prazo para que
realizem
o pagamento devid
o
, garantindo o regular prosseguimento do feito;
e
(
iii
)
a

apreciação
do mérito da
lide
.

Registre-se que foi pleiteada a desistência do recurso adesivo manejado pela recorrida
DUNORTE VEÍ
CULOS LTDA
.

Pois bem.

De início, homologo a
desistência do recurso adesivo interposto por

DUNORTE VEÍ
CULOS LTDA
.
Passa-se, então, à análise do apelo de
IVONILDO MONTEIRO DOS REIS
e
OUTROS
.

O cerne da insurgência se consubstancia na
necessidade de
prévia intimação dos
autores
para recolhimento da última parcela das custas processuais
antes da extinção do
feito.

I
nobstante os argumentos expostos
pelos apelantes
,
tem-se que
o recurso não merece provimento.

Com efeito,
após
deferido o parcelamento das custas pelo Juízo da instância singela, os recorrentes procederam à juntada dos comprovantes de pagamento de quatro das seis prestações devidas (ids.
244721186
,
244721187
,
244721197
,
244721198
,
244721200
,
244721201
,
244721202
,
244721208
,
244721209
,
244721210
),
descumprindo
a determinação judicial para comprovar o recolhimento
mês a mês, até a quitação final
da quantia devida.

Neste ponto, releva dizer que, apesar da ausência de juntada de comprovante de
pagamento
, a quinta parcela também foi devidamente quitada, restando pendente o adimplemento da sexta e última prestação, no valor de R$ 110,18 (cento e dez reais e dezoito centavos), cujo vencimento se deu em 18/01/2021.

Assim, sendo incontroverso o não cumprimento integral da obrigação, imperiosa a extinção do feito
, sem ju
lgamento de mérito, por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
.

Ressalte-se que a sentença foi exarada em 26/06/2024, ou seja, os autores deixaram de
efetuar o pagamento necessário
mesmo
após
decorrido grande lapso temporal desde a data de vencimento da prestação.

Ademais, vislumbra-se que a guia vencida em 18/01/2021 foi cancelada e emitida uma segunda via com vencimento em 07/07/2024, a qual também não foi paga, senão vejamos:

À vista disso,
tendo
os apelantes descumprido
determinação judicial para recolhimento das custas parceladas, correta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, sendo desnecessária nova intimação
para pagamento.

A respeito
, veja-se

entendimento
exarado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973,
equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015)
(...)”.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.952.561/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 4/11/2021)
.

“(...)
A jurisprudên
cia desta Corte é firme quanto “
à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher
as custas
processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo Civil
”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1.253.573/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
1°/2/2012).
(...)”.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 216.464/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe
de 25/8/2015)
.

De igual modo, este Sodalício já se manifestou:

“(...) Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (...)”.

(
TJMT,
N.U 0000777-63.2018.8.11.0101, Sebasti
ã
o
d
e Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/04/2021,
p
ublicado no DJE 26/04/2021)
.

“(...)
O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte.
”.

(
TJMT,
N.U 0001758
-73.2014.8.11.0088,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara
d
e Direito Privado
,
julgado em 16/05/2018, p
ublicado no DJE 22/05/2018)
.

Com efeito,
ao deferir o parcelamento
,
o juízo já determinou expressamente que os autores
deviam
comprovar o recolhimento
das custas
mês a mês
,
até a quitação final
. Portanto, havendo
determinação judicial clara
a respeito da o
brigação
, a qual
não foi observada pelos recorrentes
,
mostra-se
d
esnecessária nova intimação
.

Além disso, para a extinção da causa com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é prescindível a intimação pessoal da parte autora, já que o §

1º do mencionado dispositivo exige tal providência apenas para as hipóteses previstas nos incisos II e III, que tratam, respectivamente, do processo parado por mais de
1
(um) ano por negligência das partes e do abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Vale destacar, também, que
o recolhimento das custas processuais não constitui mera obrigação acessória, mas sim pressuposto processual de validade sem o qual não há como prosseguir com o feito. Trata-se de requisito essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza
su
a extinção
,
com
fulcro
no art. 485, I e IV
,
do CPC.

Por certo, a
concessão do parcelamento
na hipótese
foi medida que visou viabilizar o acesso à justiça,
flexibilizando
a exigência do recolhimento integral das custas. Contudo, ainda assim, os autores d
eixaram de cumprir a obrigação, mantendo-se inadimplentes
por mais de
três
anos
e
,
mesmo após
a emissão de nova guia
, assim permaneceram, estando
a
situação irregular até a presente data.

Desse modo
, escorreita a sentença
que
extinguiu a
ação
sem resolução de mérito
.

Por fim, importante consignar que, considerando a natureza da extinção do processo (sem resolução de mérito), não há óbice ao ajuizamento de nova demanda pelos autores, desde que devidamente preenchidos os pressupostos processuais necessários à sua admissibilidade.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
IVONILDO MONTEIRO DOS REIS
e
OUTROS
,
mantendo incólume

a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025